Tribunal: TJMT
Processo: 1048662-32.2024.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1048662-32.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A).

DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROSANA APARECIDA GONCALVES DINIZ - CPF: 186.251.018-01 (APELANTE), RITA DE CASSIA VICENTE DE CARVALHO - CPF: 075.062.468-05 (ADVOGADO), RAISSA GONCALVES DINIZ - CPF: 050.663.629-16 (APELANTE), PEDRO GONCALVES DINIZ - CPF: 050.663.639-98 (APELANTE), RPG CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - EPP - CNPJ: 15.459.702/0001-05 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO –PRELIMINAR – ALEGADA NULIDADE DE CITAÇÃO – REJEIÇÃO – MÉRITO – APLICAÇÃO DO CDC – EXCESSO DE EXECUÇÃO – ENCARGOS CONTRATUAIS – INEXISTENTES – IMPENHORABILIDADE DE VALORES BLOQUEADOS – NÃO COMPROVAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A citação por via postal de uma das executadas e dos demais devedores por edital é válida quando frustradas as tentativas de localização do devedor, desde que observados os requisitos legais.

A alegação de excesso de execução exige apresentação de demonstrativo discriminado e atualizado, sob pena de rejeição da tese.

A revisão dos encargos contratuais pressupõe a demonstração de abuso frente à média de mercado, o que não ocorreu no caso concreto.

A impenhorabilidade de valores bloqueados depende de prova da origem e destinação legalmente protegidas.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1048662-32.2024.8.11.0041

APELANTES:

ROSANA APARECIDA GONCALVES DINIZ E OUTROS

APELADO:

BANCO DO BRASIL S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ROSANA APARECIDA GONÇALVES DINIZ
,
RAISSA GONÇALVES DINIZ, PEDRO GONÇALVES DINIZ
e
RPG CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA – EPP
, contra sentença proferida pelo MMº Juiz
Alex Nunes de Figueiredo
, da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos dos Embargos à Execução nº. 1048662-32.2024.8.11.0041, opostos em face da Execução de Título Extrajudicial nº. 1026109-64.2019.8.11.0041 ajuizada pelo
BANCO DO BRASIL S/A
, julgou improcedentes os embargos, condenando solidariamente os embargantes ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspendendo a exigibilidade das verbas sucumbenciais nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

Nas razões de apelação, os recorrentes expõem o histórico processual, assinando, inicialmente, que os embargos questionam a validade da citação na execução, apontam excesso de execução — especialmente pela ausência de abatimento de R$90.000,00 — e impugnam os encargos e a taxa de juros supostamente acima da média de mercado.

Em preliminar, os apelantes impugnam a validade da citação na ação executiva, discorrendo a ocorrência de nulidade absoluta por ausência de intimação/citação válida e invocando precedentes que exigem o esgotamento das diligências antes da citação por edital e que reconhecem a nulidade dos atos subsequentes quando a citação é inválida.

No mérito, defendem a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, com a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC), em razão da hipossuficiência técnica/informacional, e postulam a revisão dos encargos e a limitação de multas e juros.

Ainda quanto ao excesso de execução, sustentam que a sentença deixa de apreciar adequadamente a tese por suposta falta de demonstrativo, embora haja alegação concreta de pagamento parcial (R$90.000,00) e a necessidade de que o credor demonstre a exatidão do débito; afirmam violação à boa-fé processual e pedem reforma para apuração contábil.

No tocante às constrições via SISBAJUD, afirmam a impenhorabilidade de valores irrisórios e/ou protegidos (art. 833, IV e X, do CPC), inclusive até o limite de 40 salários-mínimos, citando julgados locais no sentido da impenhorabilidade também de quantias em contracorrente; pedem o desbloqueio e a anulação de penhora que teria atingido verbas de natureza alimentar, com devolução aos autos.

Diante do exposto, pugnam pelo provimento do recurso para julgar procedentes os embargos à execução, reconhecendo-se as teses defendidas de nulidade da citação, excesso de execução com abatimento de R$90.000,00 (noventa mil reais), aplicação do CDC com inversão do ônus da prova, limitação de juros e multas, e impenhorabilidade dos valores bloqueados, invertendo-se o ônus de sucumbência (Id. 300429359).

Por seu turno, o BANCO DO BRASIL S/A, em contrarrazões, suscita, preliminarmente, a indevida concessão da justiça gratuita, alegando inexistência de prova de hipossuficiência e pedido de intimação para recolhimento do preparo, e argui ofensa ao princípio da dialeticidade, porque as razões recursais não impugnam especificamente os fundamentos da sentença, pugnando pelo não conhecimento.

No mérito, o apelado defende a legalidade do arresto executivo e a regularidade da citação, à luz do art. 830 do CPC e de precedentes do STJ que admitem o arresto on-line mesmo antes do exaurimento de tentativas de citação, quando frustrada a localização do devedor.

Sustentam a inaplicabilidade automática do CDC e a impossibilidade de inversão automática do ônus da prova, por carecerem os apelantes de demonstração de verossimilhança ou hipossuficiência, citando a doutrina de Humberto Theodoro Júnior; alternativamente, requerem que eventual inversão se dê no saneamento, com oportunidade de manifestação.

Quanto ao alegado excesso de execução, o banco afirma a regularidade do demonstrativo de débito e a completude documental da inicial executiva, destacando que os contratos estão assinados e que a evolução do saldo consta dos autos, de modo que a insurgência dos embargantes carece de base.

Relativamente à impenhorabilidade, o apelado argumenta que incumbe ao devedor comprovar a natureza protegida da quantia bloqueada, observa a ausência de prova de que os valores estejam em poupança ou que ostentem caráter alimentar, e requer a manutenção da constrição (Id. 300429361).

Os apelantes são beneficiários da assistência judiciária, consoante certificado nos autos (Id. 301326356).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Preliminarmente,
afasto
a impugnação do apelado quanto à justiça gratuita deferida em primeiro grau, porquanto, nos termos do art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil, a declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, somente podendo ser elidida mediante prova em contrário.

No caso, o Banco do Brasil S/A limitou-se a alegações genéricas de ausência de comprovação, sem apresentar elementos concretos que demonstrassem a capacidade econômica dos apelantes, ônus que lhe incumbia.

Assim, ausentes provas idôneas a infirmar a presunção legal, deve ser mantido o benefício da gratuidade da justiça concedido aos recorrentes.

Prosseguindo, trata-se de Execução de Título Extrajudicial nº. 1026109-64.2019.8.11.0041, proposta pelo
BANCO DO BRASIL S/A
em face de
RPG CONSTRUÇÕES LTDA. – EPP
, na qualidade de devedora principal, e de
ROSANA APARECIDA GONÇALVES DINIZ
,
RAISSA GONÇALVES DINIZ
e
PEDRO GONÇALVES DINIZ
, estes como avalistas, tendo por objeto a cobrança da Cédula de Crédito Bancário nº. 349.910.607, firmada no valor de R$191.677,31 (cento e noventa e um mil, seiscentos e setenta e sete reais e trinta e um centavos), em 95 parcelas mensais e sucessivas de R$4.795,93 (quatro mil, setecentos e noventa e cinco reais e noventa e três centavos), acrescidas de encargos contratuais, com vencimento final em 20/08/2023.

Os devedores, ora apelantes, opuseram os Embargos à Execução autuados sob o nº. 1048662-32.2024.8.11.0041, objeto deste apelo, alegando a nulidade de citação; o abatimento dos valores já pagos de R$90.000,00 (noventa mil reais) em conta bancária; nulidade da penhora; aplicação do CDC e inversão do obus da prova.

A sentença recorrida, por sua vez, rejeitou a preliminar de nulidade da citação, reconhecendo como válida a citação postal; quanto ao CDC, reconheceu a aplicabilidade às instituições financeiras (Súmula 297/STJ), mas afastou a inversão automática do ônus da prova no caso concreto; quanto ao excesso de execução, assentou que a mera alegação desacompanhada de demonstrativo discriminado não autoriza o acolhimento, e, à luz do art. 917, II, do CPC, deixou de analisar a alegação de excesso quando presentes outros fundamentos; por fim, quanto ao bloqueio SISBAJUD, registrou que, não havendo custo ao credor, o valor serve ao abatimento da dívida, convertendo-se a indisponibilidade em penhora.

De início, reconheço — como o fez a sentença — a incidência do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, segundo a Súmula 297 do STJ, cujo enunciado literal é: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”.

De outro lado, embora possível a inversão do ônus probatório, o art. 6º, VIII, do CDC exige, textualmente, que “
a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências
”.

Nesse passo, a tese dos apelantes — hipossuficiência técnica/informacional
in abstracto
— não basta, por si, à redistribuição do encargo, ausente demonstração concreta de verossimilhança robusta ou de efetiva impossibilidade de produção da prova.

Neste viés:

“APELAÇÃO – AÇÃO DE INEGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO – DÍVIDA COBRADA PAGA – NÃO COMPROVAÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – PRELIMINAR REJEITADA –
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – MEDIDA NÃO AUTOMÁTICA – JUIZ DESTINATÁRIO DA PROVA
– RECIBO DE QUITAÇÃO – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 320 DO CPC – PAGAMENTO DA DÍVIDA – ÔNUS DA PROVA DO DEVEDOR – ART. 373, I, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1.
O ônus da prova não é medida automática a ser deferida em todos os casos
. A prova de pagamento de uma dívida incumbe ao devedor. 2. O cerceamento de defesa ocorre quando há limitação na produção de provas, cujo obstáculo é capaz de prejudicar o debate da questão. Se a prova preterida for imprescindível na elucidação do caso e ficar comprovado o óbice, estar-se-á diante de sentença nula por violação do devido processo legal. 3. O juiz é o destinatário final da prova, cabendo a ele deferir ou determinar as provas que entender necessárias à instrução do processo, de ofício ou a requerimento da parte, bem como indeferir as diligências que considerar inúteis ou protelatórias, nos termos do que dispõe o art. 370 do CPC. 4. Se o Julgador, a quem a prova é dirigida, entende que os elementos dos autos bastam para formação do seu convencimento, não há óbice ao julgamento antecipado da lide. 5. Recibo de pagamento sem assinatura do credor não comprova quitação de débito, pois não preenche os requisitos do artigo 320 do CPC . 6. Cabe ao autor a prova de fato constitutivo do seu direito, conforme disposição expressa do artigo 373, I, do CPC.”
(TJ-MT 00007569120188110035 MT, Relator.: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 26/01/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/01/2022)

Assim, preserva-se a orientação de que a inversão não é automática, dependendo de lastro fático mínimo, preferencialmente definida em saneamento, sem prejuízo de posterior reavaliação se sobrevierem elementos.

Superada requerida questão, nota-se que os apelantes pugnam preliminarmente pelo reconhecimento da preliminar de nulidade da citação.

Ocorre que, embora os apelantes sustentem que não foram validamente citados na execução, os elementos constantes dos autos revelam o contrário.

De início, o Código de Processo Civil dispõe no art. 238 que “
citação é o ato pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação processual
”, sendo regra que ela se realize pelo correio, conforme o art. 247 do CPC: “
A citação será feita por meio eletrônico ou pelo correio para qualquer comarca do País
”, exceto nas hipóteses previstas neste Código.

Logo, a citação postal, utilizada nos autos, é forma legítima e eficaz, não podendo ser considerada nula pela simples alegação dos executados.

No caso concreto, verifica-se que o juízo diligenciou no sentido de promover a citação pessoal: já em 2019, o oficial de justiça certificou que os executados não residiam mais no endereço indicado no contrato, informação confirmada pela porteira do edifício, que declarou desconhecer o paradeiro deles (Id. 22998938, Autos nº. 1026109-64.2019.8.11.0041).

Em seguida, em 2020, foram realizadas outras tentativas de citação por meio de oficial de justiça, contudo, sem êxito (Ids. 39783945; 39783969; 39788247 e 39789329).

Posteriormente, foram realizadas diligências para localização de novos endereços, que foi deferida pelo magistrado.

Em 2023, foram expedidos Avisos de Recebimento e correspondências (ecarta), os quais retornaram formalmente juntados, com a citação da Sra. Rosana em
21/06/2023
(Id. 121501606) e outros sem sucesso.

Diante das dificuldades em localizar os demais devedores, o exequente requereu a citação por edital, com a nomeação de curador especial à Defensoria Pública, observando rigorosamente o disposto no art. 830, parágrafo único, do CPC, que foi deferida (Id. 153175170).

Posteriormente foi deferida a adoção da medida prevista no art. 830 do CPC, consistente em arresto prévio, deferido pelo magistrado.

A jurisprudência dos Tribunais pacificou a compreensão de que, frustrada a tentativa de citação pessoal, é possível a citação por edital, não sendo exigível o exaurimento absoluto de diligências, mas apenas a demonstração de que as tentativas razoáveis foram empreendidas.

Assim, restou demonstrado nos autos que o juízo adotou todas as medidas necessárias e proporcionais para a realização da citação, observando o devido processo legal e assegurando contraditório e ampla defesa.

A citação editalícia, acompanhada da nomeação de curador especial, preencheu os requisitos legais e constitucionais, de modo que não há nulidade a ser declarada.

A questão submetida à apreciação recursal, já restou decidida por este Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –
ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO EDITALÍCIA – INOCORRÊNCIA
– TENTATIVA FRUSTRADA DE CITAÇÃO PESSOAL – COMPROVAÇÃO DE BUSCAS PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – CITAÇÃO POR EDITAL CABÍVEL E VÁLIDA – ABUSIVIDADE CONTRATUAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA – PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – PRESUNÇÃO DE NECESSIDADE DA BENESSE POR TER SIDO A PARTE CITADA POR EDITAL COM NOMEAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL – IRRELEVÂNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1.
Frustradas a tentativa de citação da parte ré e de localização de seu atual paradeiro em consultas por diferentes meios, é possível e válida sua citação por edital
. 2. A alegação de abusividade contratual deve ser minimamente demonstrada, nos termos do art. 373, I, do CPC. 3. Na “hipótese de revelia, a nomeação de curador especial não faz presumir a hipossuficiência do curatelado para fins de concessão da gratuidade da justiça. De outro lado, em observância aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, os atos processuais praticados pelo curador especial (advogado dativo ou defensoria pública) - inclusive a interposição de recursos – estão dispensados do prévio pagamento das despesas, que serão custeadas pela parte vencida ao término do processo, conforme o art. 91, "caput", do CPC/2015” (Quarta Turma - AgInt no AREsp 1701054 / SC – Rel. ANTONIO CARLOS FERREIRA – Julgado em 19.10 .2020 – DJe em 26.10.2020).”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1005521-15.2017 .8.11.0006, Relator.: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 07/05/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/05/2024)

Portanto, a preliminar deve ser
rejeitada
, reconhecendo-se a validade da citação realizada nos autos da execução.

Por outro lado, a tese dos apelantes aponta excesso de execução por ausência de abatimento de R$90.000,00 (noventa mil reais). A antítese do banco invoca a completude do demonstrativo e a ausência, pelos embargantes, de memória de cálculo que materialize a insurgência. A síntese, diante do art. 917 do CPC, é desfavorável aos devedores.

Ademais, o § 3º do art. 917 é categórico:

“Quando alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à do título,
o embargante declarará na petição inicial o valor que entende correto
, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.”

Complementarmente, o §4º estatui as consequências da inobservância:

“§ 4º
Não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo
, os embargos à execução:

I - serão
liminarmente rejeitados
, sem resolução de mérito, se o excesso de execução for o seu único fundamento;

II - serão processados, se houver outro fundamento, mas o
juiz não examinará a alegação de excesso de execução.
”

Nesse quadro, conquanto os apelantes aleguem pagamentos parciais, não carrearam planilha idônea, atualizada e discriminada, apta a confrontar a evolução do saldo apresentada pela exequente; à míngua de “demonstrativo discriminado e atualizado”, não se desconstitui a liquidez e a exigibilidade do título, tampouco se autoriza perícia substitutiva do encargo legal do devedor.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO –
EXCESSO DE EXECUÇÃO
- PRELIMINAR ACOLHIDA COM BASE NO ART. 917, § 4º, II, DO CPC -
AUSÊNCIA DE PLANILHA DE EVOLUÇÃO DO DÉBITO
– EMENDA DA INICIAL – NÃO CABIMENTO - JULGADOS DO STJ – RECURSO NÃO PROVIDO. “
Segundo o entendimento desta Corte Superior, quando o fundamento dos embargos for excesso de execução, cabe à parte embargante, na petição inicial, a indicação do valor que entende correto e a apresentação da memória do cálculo
, sob pena de indeferimento liminar, sendo inadmitida a emenda da petição inicial” (STJ - AgInt no AREsp: 2009482 SC 2021/0340090-1, Data de Julgamento: 09/05/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/05/2022).”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1000136-11.2024.8.11.9005, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 10/04/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/04/2024)

Por conseguinte, permanece hígida a sentença quanto à rejeição do excesso e, de todo modo, os bloqueios efetivados servem “ao abatimento da dívida”, convertendo-se a indisponibilidade em penhora, como já consignado no
decisum
recorrido.

No que tange à alegação de
abusividade dos encargos
, verifico que a Cédula de Crédito Bancário nº. 349.910.607, firmada em 01/09/2015, estipulou juros remuneratórios de
1,98%
ao mês, equivalentes a aproximadamente
26,6%
ao ano.

Confrontando-se essa taxa com as séries históricas divulgadas pelo Banco Central do Brasil para o mesmo período e modalidade contratual, constata-se que, em setembro de 2015, a taxa média de mercado para operações de crédito a pessoa jurídica, recursos livres, na modalidade capital de giro com prazo superior a 365 dias e pré-fixada, foi de
2,27%
ao mês (
31,24%
ao ano), situando-se a taxa contratada, portanto, abaixo da média praticada pelas instituições financeiras na época.

Assim, em conformidade com a orientação firmada no REsp nº. 1.061.530/RS (representativo de controvérsia), segundo a qual apenas se admite a revisão das taxas de juros remuneratórios em hipóteses excepcionais e quando demonstrada cobrança manifestamente superior à média de mercado, e considerando ainda as Súmulas 381 e 382 do STJ, conclui-se que os encargos pactuados não se revelam abusivos, devendo prevalecer a autonomia contratual e a força obrigatória do contrato, inexistindo violação ao equilíbrio contratual.

O mesmo entendimento também é adotado por este Tribunal de Justiça, consoante se verifica dos seguintes arestos,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULA CONTRATUAL – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO
– JUROS REMUNERATÓRIOS – OBSERVÂNCIA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO
– CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA EXPRESSA NO CONTRATO – LEGALIDADE – VERIFICADA CUMULAÇÃO DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA COM OUTROS ENCARGOS – “TAXA DE REMUNERAÇÃO – OPERAÇÃO EM ATRASO” – INDEXADOR QUE SE EQUIPARA A COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – CABIMENTO NA FORMA SIMPLES – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a estipulação de juros remuneratórios acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não configura abuso.
Conforme entendimento firmado pelo STJ na Súmula 539, é permitida a capitalização de juros, em periodicidade diária ou mensal, desde que expressamente pactuada. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “[ ...] comissão de permanência está pactuada, embora com outra nomenclatura, como "taxa de remuneração - operações em atraso". Então, não importa o nome dado ao instituto, mas sim a sua natureza, razão pela qual será tratada como comissão de permanência” (STJ - AREsp 570226 - Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, j. 02/02/2015, DJe 06/03/2015). o caso, além de o contrato celebrado entre as partes prever a cobrança de comissão de permanência sob a denominação de “Taxa de remuneração – Operação em Atraso”, a faz cumular com os juros moratórios de 1% ao ano e multa contratual limitada a 2%. Assim, em caso de inadimplemento, deverá incidir tão somente a comissão de permanência, de forma isolada e sem cumulação com qualquer outro encargo moratório, limitado o seu montante na forma da Súmula 472 do STJ.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0000077-81.2015 .8.11.0040, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 20/03/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/03/2024)

Por fim, os apelantes invocam
impenhorabilidade
por verba alimentar e por montante inferior a 40 salários-mínimos, com pedido de desbloqueio integral. A antítese do banco assinala que o ônus probatório quanto à natureza protegida é do devedor, inexistindo comprovação de origem salarial ou de depósito em caderneta de poupança. A síntese é pela manutenção da constrição, na extensão em que faltou prova.

Ademais, o art. 833 do CPC prevê, literalmente: “
São impenhoráveis: IV — os vencimentos, subsídios, soldos, salários, [...] e as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, [...] e X — a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos
”.

Nesse ponto, a Corte Especial do STJ, sob o rito dos repetitivos (Tema 1.235), estabeleceu que a impenhorabilidade de depósito ou aplicação de até 40 salários-mínimos não é matéria de ordem pública e não pode ser reconhecida de ofício, o que reforça o encargo probatório dos executados para demonstrar a incidência da proteção legal.

Portanto, a mera alegação de que os valores são inferiores ao limite legal não basta, sendo ônus do executado comprovar a origem e a destinação específica dos recursos.

Logo, inexistindo prova idônea de que o montante constrito estava em caderneta de poupança, não se pode estender a proteção legal para valores mantidos em conta corrente ou aplicações financeiras diversas.

Para que uma conta poupança seja protegida pela regra de impenhorabilidade, é necessário que seu uso demonstre a finalidade de investimento ou reserva de capital.

Quando há movimentações frequentes, como pagamento de boletos, transferências via Pix e outras transações cotidianas, a conta perde essa característica e passa a se assemelhar a uma conta corrente.

Nessas circunstâncias, conforme entendimento consolidado na jurisprudência deste e. Tribunal, torna-se possível a sua penhora por meio de constrição judicial, senão vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA ONLINE – PEDIDO DE DESBLOQUEIO DOS VALORES PENHORADOS EM CONTA CORRENTE – INDEFERIDO – ALEGAÇÃO DE IRRISORIEDADE DO MONTANTE PENHORADO - IMPENHORABILIDADE AFASTADA –
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DIÁRIA
– MANUTENÇÃO DA DECISÃO – RECURSO DESPROVIDO.
Em que pese ser impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de quarenta salários mínimos, a teor do art. 833, inciso X, do CPC, evidenciada que a conta era utilizada para o fim de movimentação bancária, mediante débitos e créditos diários
, há que ser mantida a penhora dos valores depositados, vez que desvirtuada a finalidade, pois não era adstrita ao acúmulo de finanças, mas para movimentações de entrada e saída de numerário em operações diversas. Ademais, embora o valor penhorado nos autos corresponda a pequena parcela da dívida executada, ainda interessa a quitação da dívida, sobretudo considerando o lapso temporal que o processo tramita sem satisfação da obrigação. Portanto, diante deste cenário, não se afigura possível o desbloqueio e liberação da quantia penhorada em favor do devedor. Recurso desprovido.”
(N.U 1029204-89.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/04/2024, Publicado no DJE 06/04/2024)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
BLOQUEIO DE VALORES VIA BACENJUD – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DE QUE A CONTA SEJA EXCLUSIVAMENTE CONTA POUPANÇA
– IMPENHORABILIDADE AFASTADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. “É permitida a penhora de cadernetas de poupança, cujo valor represente saldo inferior aos quarenta salários mínimos, nos casos de se utilizar a poupança como conta
corrente disfarçada
(STJ – 3ª T., REsp 1.231.123/SP, Min. Nancy Andrighi, j. 02/08/2012, DJe 30/08/2012).”
(N.U 1021009-18.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/12/2023, Publicado no DJE 18/12/2023)

Por outro lado, a impenhorabilidade salarial também não restou comprovada.

Aliás, a proteção conferida à conta salário pode, em determinadas situações, ser relativizada, conforme entendimento jurisprudencial, especialmente quando houver indícios de desvio de finalidade ou quando os valores bloqueados ultrapassarem o necessário para a subsistência do devedor.

Nesse sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL POR QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE – PENHORA DE VALORES VIA SISBAJUD –
ALEGADA IMPENHORABILIDADE – VERBA DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO ATRASADA
– RESERVA FINANCEIRA INFERIOR A 40 SALÁRIOS MINIMOS (art. 833, IV e X, do CPC) – ÔNUS DA PROVA DA PARTE EXECUTADA – ART. 854, § 3º, I, DO CPC/15 – IMPENHORABILIDADE NÃO DEMONSTRADA – DECISÃO MANTIDA - AGRAVO DESPROVIDO. 1.
Constitui ônus do executado a comprovação de que os valores penhorados são submetidos à proteção legal, nos termos do artigo 854, § 3º, inciso I, do CPC/15
. 2. Não se pode acolher a pretensão de desconstituição de penhora online sobre valores depositados em contas bancárias, quando não há cabal demonstração de que o montante tem a finalidade de constituir reserva financeira. 3 . Ademais, não se trata de penhora realizada diretamente na fonte de benefício previdenciário, mas de direitos previdenciários reconhecidos em ação judicial, o que faz concluir que os valores perderam a natureza alimentar e possuem natureza indenizatória. 4. Recurso desprovido.”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10212055120248110000, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 23/10/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/10/2024)

Desse modo, ausente demonstração idônea, correta a manutenção da penhora, com posterior abatimento no principal, como já determinado.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária
de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, §11 do CPC,
devendo a exigibilidade da verba manter-se suspensa, com arrimo no art. 98, §3º, do mesmo
Códex
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025